Tribunal: STF
Processo: ARE 1488163
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE REPROVAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 476 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANÁLISE: VEDAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS POR INOBSERVÂNCIA DE REGRA EDITALÍCIA. PROVIMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. AUTOR QUE PASSOU A FIGURAR FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA OS EXAMES COMPLEMENTARES. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DOS RECURSOS.” (e-doc. 13, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS POR INOBSERVÂNCIA DE REGRA EDITALÍCIA. PROVIMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. AUTOR QUE PASSOU A FIGURAR FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NECESSÁRIO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO E DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS. REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS INFRIGENTES.” (e-doc. 17, p. 1).



    3. Dessa decisão, novos embargos de declaração foram opostos, os quais foram rejeitados (e-doc. 21).



    4. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, “caput” e inc. LIV, e 37, incs. I e II, da Constituição da República e ao Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral.



    4.1. Argumenta que “o Tribunal de Justiça da Paraíba aplicou a teoria do fato consumado em hipótese para a qual o STF já reconheceu existir repercussão geral e, mais ainda, estabeleceu inexistir fato consumado” (e-doc. 23, p. 6).



    4.2. Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que, em razão de o acórdão guerreado ter violado o comando constante do art. 5ª, caput, e inciso LIV, além do art. 37, I e II, todos da Constituição Federal (princípios da legalidade, proporcionalidade, vinculação ao edital e isonomia), além de afrontar o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 608482/RN, faça prevalecer a orientação consagrada nos precedentes supracitados, reformando o acórdão recorrido para julgar totalmente improcedente a demanda” (e-doc. 23, p. 13).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) não há se falar em aplicação do tema 476 da sistemática da repercussão geral, pois, no caso dos autos, o candidato foi empossado no cargo de policial militar mediante decisão cautelar, posteriormente confirmada por decisão definitiva de mérito. Ademais, ressalta-se que o Tribunal assentou que recorrido está há mais de 3 (três) anos na PMPB.



    Desse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que vedado pela Súmula 279/STF.



    (...)



    Além disso, observo que o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em casos similares, consoante se constata nos seguintes julgados: (...).” (e-doc. 27).



    6. O agravante alega que “o conhecimento da insurgência não passa pelo revolvimento dos fatos e das provas, nem tampouco se confunde com a tentativa de ingressar com segundo recurso de apelação, provocando os Tribunais Superiores a se debruçarem sobre os elementos já apreciados pelo Tribunal local. Provoca, tão-só, essa Excelsa Corte Superior a conferir a correta qualificação jurídica aos fatos já reconhecidos e apreciados pelas instâncias inferiores” (e-doc. 29, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) verte dos autos que o impetrante teve a liminar concedida em primeira instância, o que possibilitou a sua participação e a finalização na seleção. 



    Do mesmo modo, infere-se, ainda, que a tutela provisória foi mantida através de sentença de mérito, o que enseja a consolidação da situação de fato, ocasionada em razão do decurso de tempo entre a conclusão do curso e os dias atuais, de maneira que, a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis ao embargante. 



    Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.



    (...)



    Com isso, tendo em vista que o candidato concluiu precariamente o curso de formação e ingressou nos quadros da polícia, tem-se que, no caso em exame, em face de suas peculiaridades fáticas a situação restou definitivamente consolidada pelo decurso do tempo.



    Ademais, não se pode perder de vista que o ora embargante encontra-se no exercício do cargo de Policial Militar há quase três anos, o que, por si só, revela a extensão das consequências da reversão, a esta altura, da sua situação funcional. 



    A reversão da situação consolidada significará impor ao recorrente não apenas um recuo de 3 anos em seu status profissional, mas significará, em verdade, retroceder a sua vida, com os mais variados desdobramentos, importando numa penalização injustificável. 



    Diante desse quadro, impõe-se a aplicação da teoria do fato consumado, a fim de atingir o equilíbrio entre os princípios da legalidade e da igualdade com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade nas relações sociais tocadas pelo Direito Público, de modo a confirmar-se juridicamente uma solução socialmente aceitável. 



    É inegável que a Administração Pública não pode se sobrepor aos efeitos do tempo ou impedir que o seu decurso inevitável produza resultados que não podem ser ignorados, já que o desfazimento de determinados atos administrativos não conseguem devolver às pessoas o tempo pretérito.” (e-doc. 17, p. 5-10).



    8.1. Consta da sentença de primeiro grau:



    “Publicado o resultado do exame de saúde, apenas 13 (treze) candidatos foram aprovados, inclusive o impetrante. A maioria dos candidatos foi eliminada em razão da apresentação do exame toxicológico em discordância com a cláusula 7.3.10, “c” do Edital. 



    Apresentados os recursos administrativos a comissão do certame resolveu acatá-los, flexibilizando a apresentação de novos exames. Tal fato foi amplamente noticiado nos portais de internet e telejornais do Estado.



    (...)



    No caso, a aplicação do princípio da razoabilidade pela comissão do concurso, aceitando novos exames apresentados por candidatos inicialmente eliminados, feriu visceralmente o princípio da isonomia no âmbito dos concursos públicos concedendo uma segunda oportunidade para que um candidato eliminado em uma das etapas do certame pudesse cumprir os requisitos estabelecidos no edital, retirando do impetrante a condição de classificado dentro das vagas para realização do Curso de Formação, mesmo tendo ele apresentado todos os exames nos prazos e de acordo com as exigências e especificações contidas no edital. 



    A razoabilidade superou a isonomia. A comissão do certame prestigiou os que descumpriram a regra editalícia em detrimento daquele que a seguiu a risca.” (e-doc. 4, p. 27-28; grifos nossos).



    9. Da leitura do quanto acima transcrito, tem-se que a situação controvertida nos autos não tem semelhança com aquela contida no Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral. Assevera o precedente sobre a impossibilidade de considerar-se a teoria do fato consumado quando o candidato, cuja posse decorreu de decisão judicial precária, vier a ser reprovado em etapa subsequente do concurso.



    9.1. No caso ora sob análise, assentou o Tribunal a quo que não houve reprovação e que a tutela provisória foi mantida por meio de sentença de mérito. O candidato foi considerado apto nas fases do certame, tendo sido nomeado e empossado.



    9.2. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    9.3. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.453.619-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/12/2023, p. 19/12/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 823.119-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Não incide, no caso concreto, o Tema 335 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos é relativa à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento, por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil, matéria diversa da discutida no referido tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



     (ARE nº 1.413.033-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 05/09/2023; grifos nossos). 



    10. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração situações excepcionais, amparadas pelo princípio da segurança jurídica, para afastar a incidência do Tema nº 476 do ementário da Repercussão Geral: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI E LIV, E 37, CAPUT, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.258.327-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 06/07/2020). 



    10.1. Confira-se trecho do voto proferido pela eminente Ministra Rosa Weber no citado precedente:



    “Irrepreensível a decisão agravada. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o princípio da segurança jurídica “protege a confiança legítima, procurando preservar [...] efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais” (ARE 861.595 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 22.5.2018), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.” 



    10.2. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se dá provimento.”



     (RE nº 740.029-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/08/2018, p. 02/10/2018; grifos nossos). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482- RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 950.586-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 19/06/2019; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.334.608-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos). 



    10.3. Veja-se passagem do voto do eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.334.608-AgR/AM:



    “Note-se que o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis: 



    ‘O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica’. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91). 



    Constata-se, no caso em análise, a existência de uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para a recorrida, tendo-se passado mais de 9 (nove) anos da realização do concurso. 



    Ademais, registro que, em diversas oportunidades, já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Não obstante o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, aqui também há peculiaridades que precisam ser evidenciadas e levadas em consideração, a fim de se evitar a violação do princípio da segurança jurídica.” 



    11. O acórdão recorrido, ao concluir pela excepcionalidade na manutenção do recorrido no cargo público diante dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade nas relações sociais, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    12. No mais, se contrariedade ao princípio da legalidade houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em grau de recurso extraordinário, conforme consta do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:  



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator